Tribunal: TJBA
Processo: 8163927-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163927-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

APELADO: LUIZ CARLOS FERREIRA VALADARES FILHO

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Autor/Apelado (LUIZ CARLOS FERREIRA VALADARES FILHO) contra decisão monocrática (ID 79618219), confirmada por decisão colegiada (ID 79584267), que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela Ré/Apelante (AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.), em ação revisional de contrato bancário julgada parcialmente procedente na origem.

O Embargante aponta omissão no julgado recorrido, especificamente no que concerne à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao seu patrono, em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme exigido pelo art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão central consiste em verificar se a decisão que negou provimento à Apelação da Ré incorreu em omissão ao não majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao advogado do Autor/Apelado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

4. Configura-se a omissão, vício sanável pela via dos Embargos de Declaração (art. 1.022, II, do CPC), quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto que deveria ter sido apreciado, como a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC.

5. Ao negar provimento ao recurso de Apelação interposto pela instituição financeira Ré, a decisão embargada deveria ter, de ofício, majorado os honorários advocatícios fixados na sentença em favor do patrono do Apelado, considerando o trabalho adicional por ele desempenhado com a apresentação de contrarrazões.

6. Impõe-se, portanto, o acolhimento dos Embargos para sanar a omissão e integrar a decisão embargada, majorando-se a verba honorária devida pela Apelante/Embargada.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para, suprindo a omissão, integrar a Decisão Monocrática ID 79618219 (confirmada no ID 79584267), majorando os honorários advocatícios devidos pela Apelante (AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.) ao patrono do Apelado (LUIZ CARLOS FERREIRA VALADARES FILHO) em 2% (dois por cento), resultando no total de 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade quanto à parcela devida pelo Apelado, beneficiário da justiça gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8163927-85.2023.8.05.0001
,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR o recurso
, nos termos do voto do relator.